Tribunal: TJDFT
Processo: 0731648-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Direito processual civil. Apelação. Obrigação de fazer. Loteamento. Pedido de entrega formal. Documentos já disponibilizados. Titularidade da associação. Capacidade de atuação direta. Inexistência de inadimplemento. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer, consistente na entrega formal de loteamento e na transferência de documentos e licenças pela incorporadora.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se o cumprimento pela construtora dos deveres de entrega formal e documental do loteamento, e se subsiste obrigação de regularização perante órgãos públicos que impeça a plena atuação da associação como gestora do empreendimento.
III. Razões de decidir
3. Demonstrado nos autos que os documentos foram disponibilizados pela incorporadora e que a associação detém a titularidade do imóvel, inexistem provas de que a apelante esteja impedida de atuar diretamente perante os órgãos competentes (ADASA, IBRAM, SEDHU, SEMA).
4. A existência de processo administrativo ambiental em trâmite não configura, por si só, inadimplemento contratual, tampouco constitui óbice à gestão associativa.
5. Ausente prova do prejuízo concreto, de retenção indevida de documentos ou de entrave causado pela incorporadora, inexiste obrigação de fazer remanescente.
6. A aplicação de astreintes depende da demonstração de descumprimento de obrigação claramente delimitada pelo juízo, situação não verificada no caso.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e desprovida.
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.